Tribunal: TJDFT
Processo: 0725669-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. ESTABILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. CONTESTAÇÃO EXAMINADA EM SEU CONJUNTO. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO CONFIGURADA. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 34 DA LEI 13.639/2018 e do Decreto 9.461/2018. ANULAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. À falta de pedido de esclarecimentos ou ajustes, torna-se estável decisão de saneamento e organização do processo que delimita os pontos controvertidos de maneira satisfatória, na esteira do que dispõe o artigo 357, incisos II e IV, e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, sentença que aborda todas as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do litígio.

III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pelo recorrente não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.

V. De acordo com a inteligência do artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica de determinado fato jurídico descrito na petição inicial não o torna incontroverso quando a sua contraposição puder ser extraída da defesa considerada em seu conjunto.

VI. Não há que se cogitar de nulidade da eleição para a Diretoria Executiva do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas se o processo eleitoral foi pautado pela observância do artigo 34 da Lei 13.639/2018 e das regras dispostas no Decreto 9.461/2018.

VII. Apelação conhecida e desprovida.